Tribunal: STF
Processo: RE 1350338
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 110, Vol. 1):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. FATO NOVO INEXISTENTE. 



    I - Tratando-se de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento deste Tribunal e das Cortes superiores, veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado, com base no art. 557, caput, do CPC, a negar seguimento ao recurso oposto, não implicando em ofensa aos princípios do devido processo legal, unirrecorribilidade e duplo grau de jurisdição.



    II - Merece desprovimento o agravo regimental que se limita.”



    Esse acórdão confirmou a decisão monocrática do Relator sintetizada na seguinte ementa (fl. 68, Vol. 1):



    "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA (POSSIBILIDADE).



    I - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5° da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 



    II - A decisão que determina a penhora on line, por meio de sequestro da importância devida pelo sistema BACENJUD, apenas privilegia o regramento legal estabelecido para o pagamento das indenizações provenientes de desapropriação por utilidade pública que, por possuírem uma forma específica de pagamento, prevista na Constituição Federal, bem como no Decreto Lei n° 3.365/41, não se submetem à ordem cronológica dos precatórios. 



    RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO."



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 117, Vol. 1), foram rejeitados (fl. 132, Vol. 1).



    No apelo extremo (fls. 153-166, Vol. 1), o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA sustenta, com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos artigos 5º, LV; e 100, caput, e § 2º, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido determinou a penhora on line da conta do Município, pelo sistema BACENJUD, no valor de R$ 283.439,53 sem abrir-lhe vista para manifestar a respeito dos cálculos. 



    Defende que a única previsão legal autorizadora de sequestro de verba pública é no caso de preterimento do direito do credor, conforme o art. 100, § 2º da CF, e o art. 731 do CPC, todavia, no caso em apreço, não houve preterimento do direito do credor da ordem dos precatórios, razão pela qual não poderia ter sido determinado sequestro de verba pública para compelir o Município a pagar a indenização complementar na ação expropriatória.



    Além disso, na ação de desapropriação, o depósito complementar somente é devido ao final, pois essa complementação deve constar de previsão orçamentária regular.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE no diz respeito à alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição por ausência de prequestionamento. Quanto à suposta violação ao art. 100 da Constituição, o RE foi admitido, e os autos remetidos ao STF (fl. 200, Vol. 1).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Regimental do MUNICÍPIO para ratificar a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, os quais são transcritos abaixo (fls. 73-75, Vol 1):



    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra a decisão que determinou a penhora on line, através do sistema BACENJUD, mediante o bloqueio de ativo financeiro pertencente ao Município executado. 



    Como é cediço, a indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5°, da Constituição Federal, que dispõe: 



    (…)



    O dispositivo constitucional acima descrito não tem outra finalidade que não a proteção aos direitos daqueles que tenham bens expropriados seguindo interesses públicos, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro. 



    Insta destacar que nenhum dispositivo legal aplicável à desapropriação por utilidade pública prevê o pagamento das indenizações de acordo com a sistemática do art. 100, caput, da Constituição Federal. 



    Ao contrário disto, além da dicção do inciso XXIV do art. 5° da Constituição Federal, o art. 32 do Decreto Lei n° 3.365/41, que disciplina as desapropriações por utilidade pública é bastante claro ao dispor: 



    "Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro." 



    Verifico, também, que a demora do agravante no pagamento da indenização gera uma situação de extremo desequilíbrio entre as partes envolvidas na desapropriação, o que confronta com o próprio instituto da desapropriação, para o qual há a previsão constitucional de pagamento "mediante justa e prévia indenização", exatamente como forma de reduzir este desequilíbrio. 



    (…)



    Concluo, portanto, que a decisão recorrida, ao determinar a penhora on line, por meio de sequestro da importância devida pelo sistema BACENJUD, apenas privilegiou o regramento legal estabelecido para o pagamento das indenizações provenientes de desapropriação por utilidade pública que, por possuírem uma forma específica de pagamento, prevista na Constituição Federal, bem como no Decreto Lei n° 3.365/41, não se submetem à ordem cronológica dos precatórios.”



    Com efeito, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 922.144-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 865), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, no qual de decidirá “se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da Constituição Federal de 1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da mesma Carta”.



     



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente